Tribunal: TJSP
Processo: 1523569-10.2019.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Furto simples. Decisão de rejeição da denúncia. Insurgência ministerial. Pleito de recebimento da exordial. Impossibilidade. Res furtiva avaliada em R$ 160,81. Incidência do princípio da insignificância. Bens integralmente restituídos ao estabelecimento. Ausência de efetivo prejuízo patrimonial. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Réu primário e sem

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Furto simples. Decisão de rejeição da denúncia. Insurgência ministerial. Pleito de recebimento da exordial. Impossibilidade. Res furtiva avaliada em R$ 160,81. Incidência do princípio da insignificância. Bens integralmente restituídos ao estabelecimento. Ausência de efetivo prejuízo patrimonial. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Réu primário e sem antecedentes. Mínima ofensividade da conduta e baixa periculosidade social. Precedentes do STJ. Atipicidade material reconhecida.

Indícios de inimputabilidade. Irrelevância. Tipicidade da conduta que antecede logicamente a análise da culpabilidade. Impossibilidade de aplicação de medida de segurança a quem pratica fato atípico. Recurso ministerial improvido.